Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-31.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708485-31.2023.8.07.0014 RECORRENTE: MARCUS JOSÉ DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada pelo autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou a hipossuficiência econômica para obtenção da gratuidade de justiça; e (ii) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas, foi adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça visa garantir o acesso ao Poder Judiciário àqueles que efetivamente demonstrem sua condição de hipossuficiência, sendo um benefício fiscal de natureza excepcional, conforme previsto na Constituição Federal e no CPC. 4. A presunção de hipossuficiência declarada pela parte é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver indícios de capacidade financeira incompatível com a alegação de pobreza, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 5. No caso concreto, o autor foi intimado para comprovar a hipossuficiência e apresentou documentos que não foram suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira, considerando a existência de múltiplos veículos em seu nome e outros elementos patrimoniais. 6. Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência e do indeferimento da gratuidade de justiça, o autor foi intimado para recolher as custas processuais e permaneceu inerte, o que justificou o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. 7. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o não recolhimento das custas iniciais, após intimação válida, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 8. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, e do Regimento Interno do Tribunal, sendo incabível sua análise quando apresentado no corpo do apelo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver indícios de capacidade financeira incompatível com a alegação de pobreza. 2. O não recolhimento das custas processuais, após intimação válida, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua análise quando inserido no corpo do recurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 321, parágrafo único, 485, I, e 1.012, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947339, 0712598-52.2023.8.07.0006, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJe 10/12/2024. TJDFT, Acórdão 1943504, 0741771-73.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024, DJe 02/12/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 8o, 98 e 99, § 2o, todos do CPC, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que comprovou não ter condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência. Aduz que a simples declaração de insuficiência de recursos gera presunção relativa de veracidade. Alega que a decisão vergastada afronta o contraditório, a ampla defesa, o acesso à justiça, a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ no 245.274. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRGIO SCHULZE, inscrito na OAB/DF sob o no 52.214. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 8o, 98 e 99, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior: “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024) No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, também não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos no ID 71164438 e ID 72127927. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003